Tribunal: TJSP
Processo: 2137568-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada extinta sem resolução do mérito - Fase de cumprimento de sentença - Execução de honorários advocatícios de sucumbência - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita e acolhe incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Agravo interposto por um dos sócios incluídos no polo passivo - Prova documental que autoriza concluir

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada extinta sem resolução do mérito - Fase de cumprimento de sentença - Execução de honorários advocatícios de sucumbência - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita e acolhe incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Agravo interposto por um dos sócios incluídos no polo passivo - Prova documental que autoriza concluir estarem presentes os requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita – Ausência, porém, de comprovação de abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de confusão patrimonial - Impossibilidade de pagamento que por si só não enseja a desconsideração - Incidente rejeitado - Decisão reformada - Recurso provido